Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-35.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001788-35.2018.8.14.0040

APELANTE: JAIR PINHO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
SUPOSTAMENTE OCORRIDO NA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA JURISPRUDENCIAIS DO STJ.

Recurso conhecido e não acolhido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0001788-35.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 5058141 e JAIR PINHO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 5110353), oposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, em face do Acordão (ID nº
5058141) que conheceu, porém, negou provimento ao presente recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, na alegação de que a decisão embargada incorreu em contradição, sob o argumento de que o valor concedido na sentença excedeu o montante requerido inicialmente pelo autor, sendo este julgamento
ultra petita
.

Instado, a parte Embargada,
JAIR PINHO DE OLIVEIRA,
apresentou Contrarrazões (ID n° 5139487), sustentando que não houve julgamento
ultra petita
, requerendo que o presente Embargos de Declaração seja improvido.

É o Relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

No tocante do vício de contradição suscitado, sob à alegação de julgamento
ultra petita
, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, a parte interessada somente a suscitou em sede dos presentes Embargos de Declaração, apesar de ter tido a oportunidade de fazê-lo no bojo do recurso de Apelação (ID 3295766), uma vez que o suposto julgamento ultra petita teria ocorrido desde a sentença apelada e, no entanto, não suscitou, operando-se assim a preclusão consumativa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS DESCUMPRIDO. NÃO PROVIDO. 1.
"Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(REsp 1.745.408/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019). 2. A análise, de ofício, acerca da correção do valor arbitrado de honorários sucumbenciais não configura exceção ao prequestionamento, senão que ocorre de modo acessório, como decorrência lógica da inversão do provimento principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Para esclarecer ainda mais a situação dos autos, destaca-se que a controvérsia recursal do apelo restringia-se a impossibilidade de recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT por proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório, conforme trecho da decisão colegiada embargada:

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT por proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório.

3. Dispositivo

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos da Decisão Monocrática embargada.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

BeléM, 1 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024